Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-22.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704266-22.2019.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: OI S.A. RECLAMADO: PRISCILA DIAS DE ARAUJO DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito